Tribunal: TJES
Processo: 0004235-65.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004235-65.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JASMIM CAMARGO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. ERRO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Jasmim Camargo e Andrade contra sentença proferida nos autos da ação de retificação de nascimento cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e de Lucy de Oliveira Ruy (Oficiala do Cartório de Registro Civil de Vila Velha/ES). A sentença reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de retificação e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de abalo relevante à esfera da personalidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o erro cartorário no registro de nascimento da apelante, que indicou incorretamente o nome de sua genitora, enseja responsabilidade civil do Estado por dano moral, diante da suposta impossibilidade de acesso a serviços civis básicos como emissão de CPF e obtenção do cartão do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O erro material no assento de nascimento é incontroverso e configura falha na prestação do serviço público delegado, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento consolidado no Tema 777 da repercussão geral do STF (RE 842846).

4.
Contudo, para a configuração do dever de indenizar, é indispensável a demonstração de dano concreto à esfera moral da pessoa, não bastando a simples existência do erro ou de contratempos administrativos.

5.
A prova produzida nos autos, especialmente a testemunhal, indicou apenas dificuldades pontuais relacionadas à obtenção de documento de saúde (cartão do SUS), sem comprovação de sofrimento psíquico relevante ou de repercussão negativa de maior intensidade na vida da autora.

6.
O registro de nascimento foi posteriormente retificado por via administrativa, o que, embora não elimine eventuais danos pretéritos, demonstra a ausência de persistência do erro e a resolução do problema principal.

7.
Nos termos do art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
, cabia à autora o ônus de comprovar o efetivo dano moral, o que não se evidenciou no caso concreto.

8.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos ou contratempos cotidianos não geram, por si sós, direito à reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O erro cartorário no registro de nascimento, embora configure falha na prestação do serviço público delegado, somente enseja reparação por dano moral quando demonstrado abalo concreto e relevante à esfera da personalidade do afetado.

2.
A responsabilidade civil do Estado por atos de serventias extrajudiciais pressupõe a presença cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo insuficiente a mera existência do erro material.

3.
A ausência de prova robusta quanto à intensidade do sofrimento ou à repercussão externa do erro afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 37, § 6º, e 236, § 1º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 485, IV, 487, I e 85, § 11; Lei
n.
8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842846, rel. Min. Luiz Fux, j. 19-3-2015 (Tema 777); TJES, Ap. Cív. n. 0002760-94.2014.8.08.0045, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26-4-2021; TJSP, Ap. Cív. n. 1000314-29.2016.8.26.0240, rel.ª Des.ª Maria Laura Tavares, j. 30-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0004235-65.2017.8.08.0050
.

APELANTE: JASMIM CAMARGO DE ANDRADE.

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Jasmim Camargo e Andrade

interpôs
apelação em face da respeitável sentença de
131-4v
º
(dos autos digitalizados)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara
Cível e Comercial de Viana,
Comarca da Capital, nos autos da “ação de retificação de nascime
nto
c/c
in
denizatória por danos morais” proposta
por ela
contra
o Estado
d
o Espírito Santo e Lucy
d
e Oliveira Ruy
1
(Oficiala e Tabeliã do Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha/ES - Cartório Dyonizio Ruy)
,
que
reconheceu,
nos termos do art. 485, IV, do CPC,
“a perda superveniente do interesse processual ... em relação ao pedido de retificação do registro de nascimento da requerente para que conste o nome correto de sua genitora”
e julgou “improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”, o pedido de indenização por dano moral deduzido pela autora
.

Alegou a apelante na petição inicial que no registro de nascimento dela constou originariamente o nome da genitora como Geiskelle Camargo Loureiro Andrade quando o nome correto daquela senhora é Geisikelle Camargo Lourenço Andrade.

Nas razões do recurso
(
id 12267015
)
a
apelante alegou, em síntese, que: 1) a
r.
sentença ignorou a gravidade dos prejuízos sofridos em virtude do erro cartorário, que suprimiu a identificação correta de sua genitora no registro de nascimento; 2) o erro não se limita a mero aborrecimento, pois impediu o exercício de atos civis básicos, como a emissão de CPF e o acesso ao SUS, caracterizando falha grave na prestação do serviço público; 3) houve omissão da serventia extrajudicial, mesmo após notificações e tentativas administrativas de solução; e 4) o dano moral está configurado, sendo razoável a indenização pretendida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a
r
espeitável

sentença quanto ao pedido de
indenização por
dano moral, condenando o apelado à reparação pelos prejuízos sofridos,
fixando-se o “valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para que dessa forma seja desmotivada a incorrer na mesma prática ilegal novamente” (id 12267015 – fl. 07)
.

Contrarrazões apresentadas no id 12267021, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer no sentido do desprovimento do recurso (i
d 13716683
)
.

O recurso
não
deve
ser
provido.

A matéria de direito versada no recurso está ligada ao
s
art
s
.
37, § 6º, e
236, da Constituição Federal,
no qua
l
se estabeleceu
que “
o
s serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público” e o parágrafo primeiro do mencionado dispositivo
complementou
que “
l
ei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”.

A matéria foi disciplinada na
Lei
n.
8.935, de 18 de novembro de 1994,
que, no seu art. 2
2, com a redação vigente à época dos fatos, estabelecia que “
o
s notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”.

No caso,
a
autor
a
ajuizou a ação contra
a titular d
o Cartório
(Lucy de Oliveira Ruy)
e contra o Estado do Espírito Santo
(fl. 2)
,
mas houve a
exclusão daquel
a
do polo passivo da demanda
pela
r
espeitável
decisão de
fl.
92
.
Deste modo, a demanda prosseguiu apenas contra o Estado do Espírito Santo.

Em relação ao apelado, o entendimento da Corte Suprema, assentado no do RE 842846 (Tema 777), firmou-se no sentido de que há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, bastando analisar se estão presentes todos os pressupostos para responsabilização do ente público. Neste sentido: TJES – Apelação Cível n. 0002760-94.2014.8.08.0045, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento 26-4-202, data da publicação/fonte DJES 07-06-2021.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o erro no registro de nascimento da apelante, que consignou equivocadamente o nome da genitora dela, ultrapassou o mero dissabor e configurou dano moral passível de indenização.

A respeitável sentença entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, por considerar que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a situação vivenciada tenha gerado sofrimento exacerbado ou interferido intensamente em seu cotidiano.

De certo, o erro material no assento de nascimento é fato incontroverso e representa falha na prestação do serviço delegado. Contudo, para a configuração do dano moral, não basta a mera constatação do equívoco. É imprescindível a demonstração de que tal erro provocou ofensa concreta a direito da personalidade, causando dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade do cotidiano.

A apelante sustenta que o equívoco cartorário impediu a prática de atos da vida civil, notadamente a obtenção de CPF e do cartão do SUS. Para corroborar suas alegações, foi produzida prova testemunhal em audiência de instrução. A testemunha compromissada, Sr. Wallace dos Santos Francisco, afirmou que “ouviu o representante da autora comentando sobre as dificuldades que estava enfrentando por causa do erro do registro” e que sabe dizer “que ele teve dificuldade para fazer o cartão SUS desta, em razão do erro de registro”.

Embora o depoimento confirme a existência daquele pontual transtorno, especialmente quanto à obtenção do cartão do SUS, a prova produzida não possui a robustez necessária para demonstrar um abalo psíquico intenso ou uma repercussão externa grave na esfera de direitos da menor. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que meros dissabores, aborrecimentos e irritações, ainda que decorrentes de falha na prestação de um serviço, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

A meu ver, o ilustre magistrado sentenciante, destinatário direto da prova, concluiu, com acerto, que os elementos constantes dos autos “são insuficientes para comprovar o alegado, isto é, que conviveu com a angústia e os transtornos decorrentes do evento danoso”.

Ademais, consta dos autos que, em audiência, a própria parte autora informou que o registro já havia sido retificado administrativamente, o que resultou na perda superveniente do objeto quanto a este pedido. Tal fato, embora não exima a responsabilidade por eventuais danos pretéritos, demonstra que a questão principal foi solucionada.

Dessa forma, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que o erro registral tenha lhe causado sofrimento que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mais, seguindo a interpretação dos artigos 186 e 927, do Código Civil, diante da falta de prova do dano, que é um requisito para que se tenha o dever de reparar, seja ele material ou moral, a responsabilidade civil não é configurada e o pedido de indenização deve ser indeferido, resultando na improcedência da pretensão deduzida na ação reparatória, pois o dano é um dos elementos essenciais para a responsabilidade civil, juntamente o ato ilícito e o nexo causal.

Por fim, cito excerto e venerando aresto sobre a matéria em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções. Erro no assento de nascimento do autor junto ao Cartório de Registro Civil. Registro de outra pessoa no assento em que deveria constar a certidão de nascimento do autor. DANOS MORAIS. Ingresso com ação judicial para restauração do registro civil.
Mero aborrecimento da vida cotidiana. Ausência de demonstração de efetivo dano da ordem moral
.
2
Ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso do autor improvido. (TJSP – Apelação Cível n. 1000314-29.2016.8.26.0240, Quinta Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª Maria Laura Tavares, data do julgamento 30-11-2023, data da publicação/fonte DJESP 19-02-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e, nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
-
Fl. 92 dos autos físicos:
Decisão que
exclu
iu d
a
lide

LUCY DE OLIVEIRA RUY
(Oficiala e Tabeliã do Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha/ES - Cartório Dyonizio Ruy).
Petição de aditamento (fls. 96-7).

2
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.